Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-78.2016.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003151-78.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO DE ANDRADE PELEGRINO - CPF: 277.328.949-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDENCIAS DE OFICIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE ANDRADE PELEGRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALIADO À CONFISSÃO DO RÉU E ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – DOIS (2) MESES.

Demonstradas a materialidade e a autoria do delitivas de condução de veículo automotor sob influência de álcool, não há falar em absolvição.

Se a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ficou estabelecida acima do mínimo legal, necessário seu redimensionamento, de ofício.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em dois (2) meses

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003151-78.2016.8.11.0018

APELANTE: JOAO DE ANDRADE PELEGRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João de Andrade Pelegrino
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de seis (6) meses de detenção e ao pagamento de dez (10) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma (1) pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária, cujas condições devem ser estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Determinou-se, ainda, que o réu ficará proibido de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante seis (6) meses a contar da data do trânsito em julgado da sentença.

Réu condenado ao pagamento de custas de despesas processuais (Id.: 26835993).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu em razão da alegada ausência de tipicidade da conduta ou, subsidiariamente, o reconhecimento da insuficiência de provas capazes a manter o édito condenatório, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao final, pretende a isenção do pagamento das custas processuais ante a hipossuficiência do imputado (Id.: 26836962).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com a mantença da sentença objurgada (Id.: 26836962).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo (Id.: 30181972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE ANDRADE PELEGRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 13 de junho de 2016, por volta das 11h00min., João de Andrade Pelegrino conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Ressai da peça acusatória que, em razão do fato ocorrido, policiais militares receberam uma denúncia de que o condutor de um veículo, embriagado, teria colidido e derrubado uma motocicleta que estava estacionada em via pública.

Consta que “milicianos foram ao local indicado e abordaram o indiciado, o qual já havia levado o veículo para casa e voltado a pé, momento em que verificaram que ele estava em visível estado de embriaguez alcoólica, uma vez que exalava forte odor etílico, apresentava andar cambaleante, fala pastosa e comportamento agressivo, além de outras características conforme Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de fls. 19/20” (Id.: 26823987).

Na oportunidade, interrogado extrajudicialmente, o acusado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, razão pela qual foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.503/97.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o réu foi condenado pelo cometimento do delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Todavia, a defesa pretende a absolvição do imputado em razão da alegada ausência de tipicidade da conduta ou, acaso não seja este o entendimento, pela insuficiência de provas a manter o édito condenatório, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id.: 26834483), boletim de ocorrência (Id.: 26834488), auto de constatação de sinais de embriaguez (Id.: 26834489) e pelas demais provas colacionadas aos autos.

Por outro lado, a autoria delitiva, igualmente, restou evidenciada.

Os policias militares, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, disseram que, ao chegarem no local da ocorrência, foram informados por Aparecido Sérgio Caccia que o condutor do veículo, João Pelegrini, teria derrubado sua motocicleta que estava estacionada e, ao conversar com ele, percebeu que estava fortemente embriagado, no entanto, ao invés de permanecer no local, empreendeu fuga.

Relataram que de posse das informações do imputado e das características do veículo, partiram ao seu encalço, porém, foram avisados que teria retornado ao local do sinistro, ocasião em que capturam o réu e puderam concluir que estava visivelmente embriagado “e com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, pois tinha o hálito com odor etílico, andar cambaleante, fala “pastosa” e comportamento alterado para agressivo (...) e diz ter conhecimento que em várias outras ocasiões João Pelegrini já foi capturado e preso em flagrante delitos pelo cometimento de crimes de embriaguez ao volante” (Id.: 26834484).

Na audiência de instrução e julgamento, reafirmaram o depoimento ofertado na fase pré-processual (Id.: 26836968).

A testemunha Aparecido Sérgio Caccia, proprietário da motocicleta, corroborou a versão apresentada pelos policiais, afirmando que o imputado estava completamente embriagado, apresentando “hálito etílico, andar cambaleante, voz “enrolada” e comportamento alterado para agressivo” (Id.: 26834485).

Por sua vez, o réu João Andrade Pelegrino, em depoimento prestado na delegacia, confessou que na manhã dos fatos, foi comprar pão e, na oportunidade, “diz ter ingerido duas latas de cerveja alcoólica (...) quando tentava estacionar um veículo VW Space Fox em frente a referida padaria, diz ter derrubado uma motocicleta Honda Biz. Que alega não ter saído do local no intuito de eximir de responsabilidade civil ou criminal. Que diz ter deixado citado carro em sua casa e retornado a pé para um bar ao lado da referida padaria, contudo, assim que lá chegou diz ter sido capturado por Policiais Militares. Que alega ter sido preso em três ocasiões distintas pelo cometimento do crime de embriaguez ao volante, tendo em uma delas permanecido recolhido na cadeia pública local” (Id.: 26834486).

Assegurou que no momento da prisão, os policias não fizeram o teste do bafômetro e, na delegacia, recusou-se à submissão do mesmo.

Em juízo, embora tenha tentado se eximir da responsabilidade penal, admitiu que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo (Id.: 26836968).

Nesse contexto, infere-se que autoria delitiva está fartamente comprovada pelas provas carreadas nos autos.

Embora a defesa alegue que não foi realizado o teste do bafômetro, há nos autos Auto de Constatação de Sinais de Embriagues atestando que, no momento da prisão em flagrante, o réu estava visivelmente embriagado, apresentando os seguintes sinais: “hálito alcoólico, vestes desalinhadas, fala arrastada, andar cambaleante, falante e confusão mental” (Id.: 26834489).

Assim, apesar de não ter sido realizado o teste do bafômetro, verifica-se que os depoimentos testemunhais são harmoniosos, coerentes e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

A propósito: “Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool” (RHC 110.266/AP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Por outro lado, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de seis (6) meses foi fixada além do mínimo legal, sem qualquer fundamentação, consignando, tão somente, que “verifica-se que o autor foi condenado por dirigir embriagado. Assim, fica proibido o autor de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante seis meses a contar da data do trânsito em julgado da sentença” (Id.: 26835993).

Com efeito, o artigo 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, consoante entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO (ART. 302 DO CTB). CONCURSO FORMAL. AUMENTO EM RAZÃO DO NÚMERO DE CONDUTAS. DOIS CRIMES. MAJORAÇÃO EM 1/4. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DURAÇÃO. DISCUSSÃO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE.

(...)

3. O tempo de suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito praticado.

4. Hipótese em que a fixação da pena de suspensão da habilitação pelo período de um ano está devidamente fundamentada, pois a prática delitiva gerou duas vítimas fatais, bem como é proporcional à duração da pena privativa de liberdade (...).” (HC 159.298/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 19/12/2011) (grifei).

Desse modo, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, dois (2) meses.

Noutro giro, a pretensão de isenção do pagamento das custas e despesas processuais a alegação de que o réu é hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, igualmente, não merece acolhida.

Manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/09/2016, DJe12/09/2016.) “. (AgInt no AREsp 982.334/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017).

Vale dizer: o fato de o réu ser patrocinado pela Defensoria Pública não significa que terá todos as benesses da gratuidade da justiça, por ser o pagamento da custas processuais consequência lógica da condenação, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

No entanto, a hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, conforme já me manifestei na Ap n. 8590/2017, julgada em 4/7/2017: “O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública e,
de ofício
, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal de dois (2) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020